Tribunal: TJDFT
Processo: 0716235-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716235-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SEBASTIANA NEIDE DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sebastiana Neide de Oliveira Silva contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0711023-23.2020.8.07.0003, determinou que indicasse a localização do veículo ou purgasse a mora. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença homologatória de acordo e o processo foi extinto com fulcro o disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC[1]. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. [1] Id. 96545533 dos autos de origem Brasília, 3 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora